Tribunal: TJPA
Processo: 0812029-14.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812029-14.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO JOSE CARVALHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 157, §2º, II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por MÁRCIO JOSÉ CARVALHO DA SILVA, contra sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias- multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos CPB. A defesa requer o afastamento da majorante do concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do concurso de pessoas no crime praticado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o apelante praticou o delito com o auxílio de mais 01 (um) comparsa. Por conseguinte, verificou-se que a vítima narrou em detalhes a ação de cada um dos criminosos, apesar de não saber seus nomes, tudo aliado aos depoimentos das testemunhas, confirmados em juízo, além da confissão do réu, especificando as circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MÁRCIO JOSÉ CARVALHO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias- multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o afastamento da majorante do concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 11 de agosto 2021, por volta de 21h55, BRENDA WALÉRIA JARDIM FREIRE estacionou seu veículo FIAT MOBI, cor branca, placa QEP-7474 em frente à sua casa, localizada na Rua Carlos de Carvalho, entre Timbiras e Caripunas, no bairro Jurunas, e, quando retirava algumas sacolas de compras do carro, foi abordada por dois indivíduos, um deles identificado posteriormente como o denunciado. Naquela oportunidade, foi dito à vítima: “É UM ASSALTO, ME DÁ A CHAVE DO TEU CARRO, SE TU NÃO ME DÁ, A GENTE VAI TE MATAR”, ocasião em que ela deu a chave de sua casa, o que deixou os dois enfurecidos, tendo eles travado desforço físico com a ofendida para tirar-lhe a chave do veículo. BRENDA WALÉRIA se jogou dentro do carro onde o denunciado também entrou e ela começou a gritar por socorro, momento em que policiais militares passaram em uma viatura pelo local e efetuaram a prisão do denunciado, tendo o comparsa dele logrado êxito na fuga. Os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado relataram que estavam de serviço, fazendo rondas ostensivas pelo bairro do Jurunas, e quando passavam pela Rua Carlos de Carvalho se depararam com a ofendida travando desforço físico com os dois assaltantes, momento em que intervieram, mas um deles, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, enquanto o denunciado foi preso em flagrante
.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, desclassificando o crime de roubo qualificado para roubo simples,

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, no que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o apelante praticou o delito com o auxílio de mais 01 (um) comparsa. Por conseguinte, verificou-se que a vítima narrou em detalhes a ação de cada um dos criminosos, apesar de não saber seus nomes, tudo aliado aos depoimentos das testemunhas, confirmados em juízo, além da confissão do réu, especificando as circunstâncias do caso concreto.

A vítima, BRENDA WALÉRIA JARDIM FREIRE,

em juízo, declarou: “
Eu estava chegando em casa, à noite, por volta de 20h30, estacionei o carro, fui para o banco de trás pegar compras, quando o acusado e uma outra pessoa vinham caminhando na rua e anunciaram o assalto; eles disseram pra eu não gritar ou reagir e passar a chave do carro; o outro indivíduo se afastou e o Márcio ficou comigo; eu reagi e em certo momento ele me empurrou, fomos para dentro do carro, ele fechou a porta, nós entramos pela porta esquerda, a porta direita ficava quase encostada no muro e eu não conseguia abri-la totalmente, então nós ficamos no carro lutando, depois ele chamou o outro que estava com ele (acho que esse estava prestando atenção no movimento da rua), o qual chegou em mim e fez menção que retiraria algo da cintura, uma arma, mas eu não sei se ele estava armado; o Márcio foi quem ficou mais comigo, segurou forte no meu braço, me apertou, me empurrou, tudo para conseguir a chave do carro; eu entreguei umas chaves de casa e do trabalho que eu tinha; quando ele viu que não era a chave do carro ele ficou falando palavrão, gritando e me fazendo pressão para eu dar a chave do carro; eu continuei reagindo, até que vi as luzes de uma viatura; acredito que os policiais estavam em ronda, e eu consegui gritar; nessa hora, o réu se desestabilizou e pediu para eu não gritar; eu consegui empurrar ele, sair do carro e chamar a polícia; como eu gritei, pessoas das casas próximas saíram para olhar e sinalizaram para o carro da polícia também, que só continuou na direção que já estava vindo; a viatura veio e os policiais fizeram os procedimentos; o acusado foi preso no local, fora do veículo, pois quando ele viu a viatura, ele parou de forçar comigo, foi quando eu consegui sair do carro e segura-lo, aí a polícia parou e conteve ele; o outro fugiu, saiu disfarçadamente caminhando quando viu a polícia; os policiais chegaram a procura-lo nas redondezas, mas não o encontraram
”.

Por sua vez, interrogado em juízo, o réu afirmou: “
Eu estava acompanhado de uma pessoa que conheci na rua, mas não sei o nome nem onde encontrá-lo; nós não estávamos armados; estou arrependido; cometi o crime porque estava desempregado e com filho recém-nascido; tenho três filhos.
”

Constata-se, assim, que tais depoimentos foram coerentes em afirmar que houve a pluralidade de agentes no cometimento do crime, restando assim a comprovação da incidência da majorante do concurso de pessoas, previstas no art. 157, §2º, II, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão e consequentemente na desclassificação para o crime de roubo simples, devendo a sentença ser mantida em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2024